Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-93.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001507-93.2019.8.11.0013
APELANTE: VALDENIR FRANCISCO DA SILVA.
APELADA: ROSELY SANTOS COELHO.
Vistos.
Constato que os autos foram conclusos de forma indevida, pois foi solicitada vistas ao MP, conforme se verifica no Id. n.o 56494481.
Assim, aguarde-se o parecer ministerial.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR